Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRAZO. ART. 675 DO CPC. ALIENAÇÃO PARTICULAR. HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. ARTIGO 1.103, § 3o DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV e 675, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua intempestividade.
2. Nos termos do artigo 675 do Código de Processo Civil, no processo de execução ou no cumprimento de sentença os embargos de terceiros podem ser opostos até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
3. Não se pode considerar como sendo o termo inicial do prazo previsto no referido dispositivo legal a data da homologação da proposta apresentada para alienação judicial, porquanto o próprio Magistrado condicionou a formalização da alienação ao depósito em juízo do valor integral da venda, no prazo de 15 (quinze) dias.
4. Em tal circunstância, devem ser considerados tempestivos os Embargos de Terceiro ajuizados enquanto ainda pendente pagamento relativo a débitos de condomínio e IPTU.
5. De toda sorte, a carta de adjudicação somente foi assinada muito tempo depois de ajuizados os embargos, o que também evidencia a sua tempestividade, nos termos da parte final do artigo 675 do Código de Processo Civil.
6. Inaplicável o § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, pois as partes requereram a dilação probatória e o processo não está apto a julgamento.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.